Tribunal: TJMT
Processo: 1000675-21.2025.8.11.0055
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1000675-21.2025.8.11.0055
ORIGEM: JUIZADOS ESPECIAIS DE TANGARÁ DA SERRA
RECORRENTE: TAM LINHAS AÉREAS S.A
RECORRIDA: BENHUR AUGUSTO BARBIERI
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 21 A 24/07/2025 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO DE VOO SEM AVISO PRÉVIO. ALTERAÇÃO DE ITINERÁRIO E REALOCAÇÃO PARA OUTRA CIDADE. TRANSPORTE TERRESTRE NOTURNO. ATRASO SUPERIOR A 15 HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais formulado na inicial, condenando a empresa ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) devido ao cancelamento de voo e à alteração substancial de itinerário, que implicou deslocamento terrestre noturno até cidade distante, com chegada ao destino final após 15 horas do previsto. A recorrente pleiteia a reforma integral da sentença ou, alternativamente, a minoração da indenização. A parte recorrida defende a manutenção da decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o cancelamento do voo, com alteração de itinerário e deslocamento terrestre sem aviso prévio, configura falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade civil da companhia aérea; (ii) verificar se o valor fixado a título de danos morais respeita os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade das companhias aéreas é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, cabendo-lhes o dever de garantir a adequada prestação do serviço contratado, inclusive no que se refere ao cumprimento de horários e itinerários.
4. O cancelamento do voo, sem aviso prévio ou justificativa plausível, com reacomodação do consumidor em voo com origem em cidade diversa (Chapecó/SC), e a imposição de transporte terrestre noturno em condições precárias, configuram evidente falha na prestação do serviço.
5. A chegada ao destino final com atraso superior a 15 horas, somada à exigência de deslocamento por ônibus durante a madrugada, caracteriza transtorno significativo e abalo moral indenizável.
6. Embora o dano moral esteja configurado, o valor fixado na sentença (R$ 10.000,00) extrapola os parâmetros usualmente adotados pela Turma Recursal em casos análogos, sendo razoável a redução para R$ 7.000,00, quantia que concilia os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da indenização.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
O cancelamento de voo sem aviso prévio, com reacomodação em itinerário substancialmente diverso e imposição de deslocamento terrestre noturno, configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais.
O dano moral decorrente de falha grave no transporte aéreo prescinde de prova do abalo concreto, sendo presumido em razão da frustração do contrato.
A indenização por danos morais deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzida quando arbitrada em valor superior ao padrão fixado em precedentes análogos.
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; Lei no 9.099/95, arts. 54 e 55.
Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Recurso Inominado no 1018267-17.2023.8.11.0001, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, Turma Recursal Cível, julgado em 16.11.2023, DJE 16.11.2023;
TJMT, Recurso Inominado no 1001394-95.2021.8.11.0005, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, julgado em 26.04.2022, DJE 27.04.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000675-21.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BENHUR AUGUSTO BARBIERI - CPF: 430.124.180-91 (RECORRENTE), JOAO CARLOS DE SOUZA LIMA MILAGRE SILVA - CPF: 030.733.586-09 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), CARLOS MARCELO SOUTO DE ABREU - CPF: 007.497.815-21 (ADVOGADO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025